Tribunal: CARF
Processo: 10980.916753/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916753/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
KLUMPP COATINGS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO
PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em
regra, no momento
da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão.
Admite-se a apresentação de provas em outro momento processual, além das
hipóteses legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das
provas já oportunamente apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-109617, proferido pela
6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada (fls.
31/37).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916753/2012-48
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916753/2012-48

A compensação não foi homologada, porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente (fls. 02), o saldo negativo era inexistente.

Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em
19/11/2012 (fls. 05), a interessada interpôs, no dia 18 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 14 e ss, alegando, em síntese, erro no preenchimento da DIPJ, por não ter
lá exposto a composição do saldo negativo ora defendido.
Esclareceu que a DIPJ foi retificada em 17/12/2012.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 19.3.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 41), apresentou o primeiro recurso voluntário em 28.5.2020 (fl. 45 e
seguintes), com as sintetizadas razões de fato e direito.
Alegou ter preenchido incorretamente as fichas 11 e 12A-Cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa, da DIPJ do Exercício de 2010 (Ano Calendário de 2009).
Assim, defende o reconhecimento do Erro de Fato, sendo que este Conselho
Administrativo de Recursos Ficais proferiu inúmeros julgados no sentido de se comprovando o
erro, tem o contribuinte o direito ao crédito pleiteado.
Para convalidar as alegações ao direito creditório, junta os Balancetes mensais e
demonstrativos da apuração do LALUR do ano calendário de 2009, que comprovam a base
negativa do IRPJ.
É o relatório.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916753/2012-48

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte KLUMPP COATINGS DO BRASIL LTDA.
Por oportuno, vale analisar a tempestividade do recurso em tela.
Dadas as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo
novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria da Receita Federal do Brasil suspendeu, por meio do
artigo 6° da Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 20201, os prazos para a prática de atos
processuais até o dia 31 de agosto de 2020 (na última atualização).
In casu, considerando que a Recorrente foi intimada do acórdão supracitado no dia
19 de março de 2020, o lapso temporal para interposição do recurso voluntário somente expirará
no dia 30 de setembro de 2020, dia útil consecutivo ao término do interregno disposto no
diploma normativo acima destacado.
Assim, o recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele toma-se conhecimento.
Pois bem.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
No caso em tela, já no curso da análise do direito creditório, as inconsistências
detectadas foram objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo, concluindo o
despacho decisório pela ausência de saldo negativo apurado:
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar.

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916753/2012-48

Assim, em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte no intuito de
provar seu direito retificou a DIPJ após ter sido cientificado do Despacho Decisório denegatório
do seu pedido de compensação.
Vejamos que a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas segundo
jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a DIPJ
(original ou retificadora) não se presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência
da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Destarte, a DIPJ retificadora, por si só, não comprova a existência do alegado
crédito, devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro promovido nas
declarações originais.
Como visto, em sede de manifestação de inconformidade a ora Recorrente não
carreou aos autos documento algum que pudesse comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a
alegar que o valor correto estaria declarado na DIPJ retificadora. E só. Não trouxe qualquer livro
ou documentação fiscal ou contábil a dar sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro
cometido teria sido retificado.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário se faz comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas, portanto, a DIPJ retificadora deve vir acompanhada de
provas suficientes a demonstrar o erro de preenchimento por parte do contribuinte.
Nessa toada, somente agora, em sede recursal, foram trazidos aos autos
documentos, que, segundo a Recorrente seriam hábeis a comprovar seu direito.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, que começa com a apresentação da
manifestação de inconformidade, cabe ao contribuinte produzir o conjunto probatório nos autos
de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado
detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os
pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental
imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos em
momento oportuno.
A apresentação da prova documental em sede recursal é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916753/2012-48

débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Como é cediço, regra geral, as provas apresentadas pelo sujeito passivo são
limitadas ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é, quando da
apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão,
conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira se a fato ou a direito superveniente;
c) destine se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
(...)
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
A jurisprudência desse e. CARF mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material.
Entretanto, a verdade material opera somente em condições bastante específicas e
a admissão de tais provas deve ocorrer em momento oportuno, quando o sujeito passivo já tenha
carreado aos autos provas mínimas do que alega.
E neste ponto destaca-se que o contribuinte teve duas ocasiões para apresentar as
provas de que dispunha, uma ainda na analise prévia do PER/DCOMP e outra com a
Manifestação de Inconformidade, em ambas não carreou aos autos qualquer prova do seu direito,
sendo certo que a DIPJ, por si só, não faz prova da existência do pretenso crédito.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916753/2012-48

fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Importante frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam
nenhum valor probatório no caso concreto analisado, há que ter sido juntado na
Impugnação/Manifestação de Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas
excepcionalmente juntadas de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o
valor probatório do material já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria se emprestar uma força
absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais, estar-se-ia
diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada pelo
intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em hipótese
alguma, excluindo o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado por lei.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório,
desenvolvido ao longo do presente voto, e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Recurso Voluntário, tendo em
vista que estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um conjunto
probatório já presente nos autos. Fato que, como largamente demonstrado, não ocorre neste
processo.
Assim, no caso dos autos a apresentação de provas tão somente em sede recursal,
sem a demonstração da ocorrência das exceções previstas no §4o do art. 16 do Decreto
70.235/72, as inviabilizam, posto preclusas, portanto não se toma conhecimento dos documentos
apresentados.
Quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do ônus de prova-lo,
seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela sua inércia em atender às diversas
intimações, seja pela ausência da apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.102 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916753/2012-48

Fl. 295
DF CARF MF
Original